Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753192-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PAULO SANDRO AMORIM ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por Paulo Sandro Amorim Rocha, visando a reforma da decisão de 17/11/2025 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consta que as medidas protetivas (proibição de aproximação a 300 metros e proibição de contato por qualquer meio) foram deferidas originalmente em 29/07/2022, com prazo inicial de três meses, e impuseram restrições como proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima. O reclamante, em síntese, sustenta que o caso envolve reiteração de medidas anteriormente deferidas e já sem vigência, alegando inveracidade das declarações da vítima e inexistência de perigo atual, além de ressaltar que a decisão de primeiro grau teria mantido restrições sem fatos novos e contemporâneos. Afirma, ainda, que o juízo teria deferido novas medidas pelo prazo de um ano, apoiando-se nos mesmos elementos de 2022 e na palavra da ofendida, sem amparo probatório mínimo, desconsiderando a distância superior a 1.800 km entre o reclamante (residente no Piauí) e a suposta vítima (residente no Distrito Federal). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à presente Reclamação, para suspensão imediata da decisão, e, no mérito, a procedência do pedido, para reformar integralmente a decisão de 17/11/2025, com a revogação das medidas protetivas por ausência de elementos contemporâneos e concretos que justifiquem sua manutenção, ou, subsidiariamente, a revisão das restrições para adequação à realidade fática descrita. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a presente Reclamação tem por objeto decisão que indeferiu a revogação de medidas protetivas, sob os seguintes fundamentos (ID 79010543, págs. 427/428): “O representado pleiteia a revogação das medidas protetivas aduzindo, em suma, que o presente feito trata-se de reiteração de aplicação de medidas protetivas anteriormente deferidas que perderam sua vigência; que as declarações da vítima são inverídicas e inexiste perigo atual (ID 256414426). Compulsando os autos, verifica-se que encontram-se me vigor as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação da vítima (ID's 249511307 e 247236951). Em que pese os argumentos apresentados pelo requerente, como bem apontado pelo Ministério Público, não há fatos novos que ensejem a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas, que possui caráter autônomo, não se subordinando à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. Saliente-se que a palavra da vítima, corroborada por elementos técnicos e pelo histórico de litígio, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, consta dos autos parecer técnico do NERAV que recomendou a manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 254874182). Destaca-se o seguinte trecho: "(...) Tendo em vista o exposto, avalia-se que o contexto de violência doméstica vivenciado pela Sra. S. apresenta elementos de risco que ainda repercutem em sua trajetória, especialmente no que se refere à sensação de insegurança, à ruptura dos vínculos com os filhos em comum e à fragilidade em saúde mental. Diante disso, considera-se que a manutenção integral das MPUs se mostra necessária e coerente com o desejo espontâneo dessa senhora, configurando-se como ferramenta essencial para sua proteção e para a continuidade do processo de fortalecimento pessoal". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, mantendo intactas as medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima". Cabe esclarecer que o reclamante e a vítima foram companheiros e residiam no Estado do Piauí e, após manifestação da vítima, houve o deferimento de medidas protetivas de urgência no 0833641-67.2022.8.18.0140 naquele Estado, no ano de 2022 (ID 79010543, pág. 333). Em 2025 a vítima passou a residir no Distrito Federal, motivo pelo qual houve a declinação de competência para Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, sob o MPU no 0718657-43.2025.8.07.0020. Anteriormente, no mesmo Juízo, foram deferidas medidas protetivas no procedimento MPU n.o 0718723-57.2024.8.07.0020, cuja validade já se expirou, tendo sido arquivado o IP no 0721256-86.2024.8.07.0020 quanto ao delito de violência psicológica, com a determinação de sua remessa para a Comarca de Teresina/PI, com o objetivo de apurar a prática do delito de denunciação caluniosa por parte do ofensor (ID 79010543, pág. 336). Em relação ao MPU no 0718657-43.2025.8.07.0020 houve a homologação das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI por tempo indeterminado, com o “prazo de 1 (um) ano a contar da presente decisão para fins de reavaliação da medidas protetivas, sem que isso acarrete automaticamente o fim da sua vigência.” em 11/09/2025 (ID 79010543, págs. 340/341). Registra-se, ainda, que esta Turma Criminal julgou procedente a Reclamação Criminal no 0746871-41.2024.8.07.0000, Ac. no 1978310, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, revogando as medidas protetivas fixadas anteriormente – MPU no 0718723- 57.2024.8.07.0020 (ID 79010543, págs. 396/402), motivo pelo qual esta Relatoria proferiu despacho no sentido de que o reclamante esclarecesse os pontos controvertidos (ID 79043915). Em ID 79348676, o reclamante esclareceu que: “(...) não há nenhum fato novo. A suposta violência que teria dado origem às medidas protetivas é a mesma que já foi analisada pelo TJDFT e considerada como não mais existente ou não justificadora de restrições.” Pois bem. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No presente caso, observa-se a fragilidade dos indícios até então apresentados para justificar a imposição de medidas protetivas. Não se nega a existência de fortes indícios de que a vítima tenha sofrido violência, inclusive física, fato que deve ser considerado com a devida seriedade. Contudo, é relevante destacar que os eventos de violência ocorreram antes do ano de 2022 e, conforme relato da própria vítima, as partes estão afastadas desde então, pois ela veio morar em Brasília-DF, ao passo em que o Reclamante continuou residindo no Estado do Piaui. Nesse ponto, ressalte-se que o IP no 0721256-86.2024.8.07.0020 foi arquivado em relação ao delito de violência psicológica e foi determinada a remessa do IP para a comarca de Teresina/PI com o objetivo de ser apurada a prática do delito de denunciação caluniosa por parte do ofensor. Muito embora a fixação de medidas protetivas de urgência não tenha como requisito a instauração de Inquérito Policial, certo que a ausência de qualquer fato criminoso contemporâneo por parte do reclamante fragiliza a necessidade de constrição de sua liberdade. Ademais, não há qualquer notícia de contato entre o reclamante e a vítima, além de que o longo período de distanciamento entre as partes sugere que o risco imediato de nova violência física ou moral esteja mitigado. Portanto, diante da falta de provas mais robustas e contemporâneas que justifiquem a urgência na adoção de medidas protetivas, concluo que, neste momento, não se configura a real necessidade de sua concessão. Reforça-se, assim, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se aguardar o desenvolvimento de provas mais substanciais para a eventual adoção de providências cautelares. Assim, não verificando a existência de uma situação de risco iminente que justifique a adoção de medida cautelar, tampouco se observando, de forma evidente, a ocorrência de violência de gênero atual, torna-se inviável a manutenção da medida protetiva fixada. Registre-se que o parecer técnico do NERAV que, muito embora tenha recomendado a manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 79010543, págs. 358/360): "(...) Tendo em vista o exposto, avalia-se que o contexto de violência doméstica vivenciado pela Sra. S. apresenta elementos de risco que ainda repercutem em sua trajetória, especialmente no que se refere à sensação de insegurança, à ruptura dos vínculos com os filhos em comum e à fragilidade em saúde mental. Diante disso, considera-se que a manutenção integral das MPUs se mostra necessária e coerente com o desejo espontâneo dessa senhora, configurando-se como ferramenta essencial para sua proteção e para a continuidade do processo de fortalecimento pessoal", realizado em 27/10/2025, não apontou qualquer episódio de aproximação entre as partes, bem como reafirmou que ambos continuam residindo em Estados diferentes, havendo um “relevante sentimento de medo e insegurança”. Nesse ponto, ausente indicação de risco concreto, reforça a necessidade de uma reanálise das restrições impostas, sobretudo diante da ausência de elementos supervenientes que justifiquem sua manutenção, evidenciando que a revogação das medidas protetivas não apenas se encontra juridicamente amparada, mas também se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a tutela jurisdicional no âmbito das relações familiares e da proteção de direitos fundamentais. Ademais, a proteção jurídica só deve ser ativada quando os elementos dos autos indicarem, de maneira clara, a presença dos requisitos necessários, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso presente, contudo, tais requisitos não estão suficientemente comprovados, especialmente no que se refere à existência de uma situação atual de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, que legitime a intervenção judicial imediata. Portanto, no exame perfunctório que o momento oportuniza, não se revela a necessidade de manutenção da decisão que fixou medidas protetivas de urgência. Ressalta-se, entretanto, que tal decisão não impede que, futuramente, sejam fixadas medidas protetivas caso surjam novas evidências de perturbação ou violência por parte do Reclamante, assegurando, assim, a devida proteção da vítima diante de qualquer alteração no quadro fático que venha a demandar uma intervenção judicial célere e eficaz. Posto isso, e conforme requerido, concedo efeito suspensivo à decisão proferida em 17/11/2025 pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, até o julgamento final da presente Reclamação. Requisite-se informações à Autoridade Reclamada. Intime-se a parte contrária, para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025 18:31:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator